Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio simples. Medidas cautelares diversas suficientes.

1 - A prisão preventiva, medida excepcional, poderá ser decretada se não for cabível a substituição por outra medida cautelar (CPP, art. 282, § 6o).

2 - A maneira como agiu o paciente, própria do tipo do crime que lhe é imputado - tentativa de homicídio - por si só, não justifica a custódia cautelar, sobretudo se são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3 - Há que se considerar ainda que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e não registra antecedentes. E, embora tenha tentado disparar a arma de fogo, a arma não funcionou.

4 - Ordem concedida.